Tribunal: STJ
Processo: 5015595-62.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872321 - PR
(2025/0071472-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONSPEL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
EMERSON VIONCEK - PR045534
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b8242b1-da3e-4503-adfa-98437edf7991

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b8242b1-da3e-4503-adfa-98437edf7991

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872321 - PR
(2025/0071472-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CONSPEL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
EMERSON VIONCEK - PR045534
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONSPEL -
CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. contra acórdão proferido
em agravo interno, de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 354):
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA. SEGURO-GARANTIA. RECUSA.
1. "A garantia da execução fiscal de crédito tributário por fiança bancária ou
seguro-garantia não é realizada exclusivamente por conveniência do devedor,
podendo a exequente recusar tanto a oferta da penhora em detrimento do
dinheiro, quanto à pretensão de substituição do bem penhorado, cabendo à
devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor
onerosidade, o que não ocorreu" (AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 2.056.386/SC,
julgado em
DJe de
).
9/10/2023,
16/10/2023
Documento eletrônico VDA54543225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:06
Código de Controle do Documento: 5dbce6de-505d-4c8e-9fc1-8af07bc7d6bd

2. Agravo interno desprovido.
A embargante alega que (e-STJ fl. 363):
(...) o v. Acórdão embargado encontra-se eivado de omissão sanável mediante
acolhimento dos presentes embargos, visto que se faz necessário o
sobrestamento dos autos até decisão definitiva deste E. Superior Tribunal de
Justiça no Tema 1385 (
e
), sendo a questão
REsp no 2193673/SC
2203951/SC
submetida a julgamento “Definir se a fiança bancária ou seguro oferecido em
garantia de execução de crédito tributário são recusáveis por inobservância à
ordem legal.”
6. Trata-se de tema diretamente aplicável ao caso em tela, que diz respeito
justamente à recusa, pela Fazenda Pública, de seguro garantia oferecido em
execução fiscal por suposta inobservância à ordem legal.
7. Destaque-se que a Primeira Seção, ao determinar a afetação dos Recursos
Especiais representativos da controvérsia, decretou o sobrestamento dos
processos em trâmite neste E. STJ1 que versem sobre a mesma questão.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 385).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material.
Observo não haver vício de integração a ser sanado.
Especificamente sobre a questão objeto da insurgência da ora
embargante, concernente à suposta necessidade de sobrestamento do julgamento, importa
notar que a matéria sob comento não é idêntica àquela objeto do Tema 1.385.
Com efeito, enquanto, nos presentes autos, cuida-se de pedido de
substituição de penhora em execução fiscal, no referido recurso repetitivo a questão
jurídica a ser decidida diz respeito à realização de penhora originária, conforme se pode
entender da redação do Tema 1.385 do STJ, a saber: “definir se a fiança bancária ou
seguro oferecido em garantia de execução de crédito tributário são recusáveis por
inobservância à ordem legal.”
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:06
Código de Controle do Documento: 5dbce6de-505d-4c8e-9fc1-8af07bc7d6bd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.872.321 / PR
Número Registro: 2025/0071472-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50155956220244040000 50474375120204047000 50482487420214047000 50604834420194047000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSPEL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSPEL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
EMERSON VIONCEK - PR045534
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55527993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: e49f900b-6239-4dc0-882f-227a986b8c4c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: e49f900b-6239-4dc0-882f-227a986b8c4c